Tribunal: STF
Processo: Rcl 3979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em reclamação. 2. Súmulas vinculantes.
Natureza constitucional específica (art. 103-A, § 3º, da CF) que as
distingue das demais súmulas da Corte (art. 8º da EC 45/04). 3.
Súmulas 634 e 635 do STF. Natureza simplesmente processual, não
constitucional. Ausência de vinculação ou subordinação por parte do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento